Tribunal: STF
Processo: ARE 1491220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO TIO EM DESFAVOR DE DOIS SOBRINHOS (ARTS. 217-A, CAPUT, C/C 226, II, AMBOS NA FORMA DO ART. 71 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINARES. 1. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSURGÊNCIA CONTRA QUESTIONAMENTOS SOBRE FATOS PERIFÉRICOS ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ADEMAIS, QUESTÕES QUE EM CRIMES SEXUAIS POSSUEM RELEVÂNCIA. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE O APELANTE SER CONDENADO PELO CRIME DO ART. 217-A DO CP EM RELAÇÃO À VÍTIMA L.J.M. SÉRIE DELITIVA QUE SE INICIOU NO ANO DE 2008, OCORRENDO ATÉ 2009. APLICAÇÃO DA SÚMULA 711 DO STF. NULIDADE AFASTADA. 3. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 226, II, DO CP. DESNECESSIDADE. VÍNCULO FAMILIAR (TIO/SOBRINHOS) ADMITIDO PELO PRÓPRIO ACUSADO POR OCASIÃO DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DEMAIS TESTEMUNHAS QUE IGUALMENTE COMPROVAM A CIRCUNSTÂNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE FAZ DEVIDA.



    MÉRITO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. 1. VÍTIMA L.J.M.. ADOLESCENTE OUVIDO EM AMBAS AS OPORTUNIDADES QUE RELATA, DE FORMA HARMÔNICA, O MODUS OPERANDI DA VIOLÊNCIA SOFRIDA POR QUASE 3 (TRÊS) ANOS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, NOTADAMENTE EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. 1.2 DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ITEM "I.II" PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INVIÁVEL. ATO NÃO PRATICADO DE FORMA ISOLADA E QUE EM MUITO ULTRAPASSA A MERA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA.



    2. VÍTIMA I.S. INFANTE QUE NÃO RESTOU INQUIRIDO EM JUÍZO, DIANTE DA MUDANÇA DE PAÍS. TODAVIA, DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL QUE ENCONTRA SUPORTE NA PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA ILÍCITA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. SENTENÇA INARREDÁVEL. ADEMAIS, SIMILITUDE DOS ATOS PRATICADOS EM AMBOS OS OFENDIDOS, INCLUSIVE NO MODUS OPERANDI.



    DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO CRIME CRIME CONTINUADO ENTRE AS VÍTIMAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATOS QUE FORAM PRATICADOS EM ANOS DIFERENTES.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL, XLVI, LV, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente